Tribunal: TJES
Processo: 0026038-52.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026038-52.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SALVADOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO CONCRETA DE CIRCULAÇÃO OU IRREGULARIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira, instruída com cópia reprográfica de cédula de crédito bancário. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, por entender imprescindível a apresentação do título original.

2. Recurso do exequente, sustentando a desnecessidade da apresentação física da cártula diante da previsão do art. 425, VI, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como pugnando pela redução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, em execução lastreada em cópia de cédula de crédito bancário, é indispensável a apresentação da via original do título, na ausência de alegação concreta e fundamentada de irregularidade, circulação ou execução em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário somente é necessária, a critério do juiz, quando houver alegação concreta e motivada de inconsistência, circulação ou execução em duplicidade, não se verificando tais hipóteses no caso concreto (RESP n. 2.061.889/PR; RESP n. 2.013.526/MT).

5. O art. 425, VI, do CPC confere força probatória às reproduções digitalizadas de documentos, ressalvada alegação fundamentada de adulteração. A inexistência de impugnação específica quanto à autenticidade do título permite o prosseguimento da execução com base em sua cópia.

6. A cédula de crédito bancário, regulada pela Lei nº 10.931/2004, mantém sua natureza executiva mesmo quando originada de confissão ou renegociação de dívida, não se exigindo a assinatura de testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e rejeitar a objeção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é necessária apenas quando houver alegação concreta e motivada de irregularidade, circulação ou execução em duplicidade. 2. A cédula de crédito bancário conserva sua natureza executiva mesmo quando decorrente de renegociação ou confissão de dívida.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 425, VI, e 784; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.061.889/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2023, DJe 26/06/2023; STJ, REsp nº 2.013.526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/02/2023, DJe 06/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,

BANCO DO BRASIL
S.A.
ajuizou ação de execução em agosto de 2017 pretendendo receber de
SALVADOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME e outros

a quantia de 260.013,42 (duzentos e sessenta mil e treze reais e quarenta e dois centavos), representada pela cédula de crédito bancário de fls. 23/27 dos autos da execução.

Em sede de exceção de pré-executividade, a parte executada arguiu, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito em razão da ausência de documento essencial, qual seja, a via original do título de crédito, o que foi acolhido pela sentença recorrida.

Irresignado, o apelante pugna pela reforma da sentença e
alega, em síntese,
que
a
Cédula de Crédito Bancário
que fundamenta a execução
preenche todos os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade
, nos termos dos arts. 783 e seguintes do CPC e da
Lei nº 10.931/2004
, sendo desnecessária a apresentação do título original em meio físico, considerando a previsão expressa do art. 425, VI, do CPC, que confere
força probatória às reproduções digitalizadas de documentos particulares
. Alega que os documentos anexados comprovam de forma clara a existência da obrigação, o montante devido e o inadimplemento dos devedores. Defende que a extinção da execução por ausência de originalidade documental contraria a jurisprudência atual e os princípios da celeridade e efetividade processual. Além disso, insurge-se contra o valor dos
honorários sucumbenciais fixados na sentença
, alegando que sua fixação com base em percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia
exorbitante e desproporcional
, diante da baixa complexidade da demanda e da ausência de instrução probatória, requerendo a
redução da verba honorária por apreciação equitativa
, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC e em precedentes que vedam o enriquecimento sem causa.

A sentença merece reforma e explico.

É incontroverso que o título de crédito que instruiu a ação de execução é cópia reprográfica de cédula de crédito bancário, de modo que a questão a ser analisada em sede recursal resume-se a definir se é indispensável a apresentação da via original do título.

Co
mo
já ressaltado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
"
A finalidade da determinação judicial de exibição do título

original

é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento
" (RESP n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Não desconheço o fato de que a cédula de crédito bancário detém as características gerais dos títulos de crédito – dentre as quais se destaca a circularidade -, o que já serviu como fundamento para decisões já proferidas por este eg. Tribunal de Justiça, que declararam a indispensabilidade do título original.

Nada obstante, o mais recente entendimento adotado pela Corte Superior é no sentido de que “
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
”. (RESP n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.OS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que A apresentação da via original

da Cédula

de Crédito

Bancário

(CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título

possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade (RESP n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há dúvida acerca da existência do título

e, portanto, necessidade de juntada de via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução

com a cópia

da cédula

de crédito

bancário. 3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da Súmula nº 283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.391.313; Proc. 2023/0207412-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 02/05/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.OS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que A apresentação da via original

da Cédula

de Crédito

Bancário

(CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título

possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade (RESP n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há dúvida acerca da existência do título

e, portanto, necessidade de juntada de via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução

com a cópia

da cédula

de crédito

bancário. 3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da Súmula nº 283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.592.740; Proc. 2024/0075161-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 22/08/2024)

Tal entendimento se mostra ma
is condizente com o contexto em que se insere, marcado pela digitalização e virtualização de autos físicos, e vai ao encontro do que dispõe o artigo 425, inciso VI do CPC, que admite como prova as reproduções digitalizada
s
de qualquer documento público ou particular juntado por advogado, salvo alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Não por acaso, este eg. Tribunal de Justiça já tem admitido a possibilidade de que a execução prossiga mesmo quando instruída com cópia reprográfica de cédula de crédito bancário, ficando a cargo do magistrado identificar se é necessária ou não a apresentação da via original. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. CÓPIA REPROGRÁFICA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mantido o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao apelado, considerando que o apelante, apesar de sua insurgência, não traz aos autos quaisquer elementos objetivos que possam infirmar a conclusão de que, no caso, o apelado não apresenta carência de recursos. 2. O artigo 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Referido artigo não faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original. 3. Não se vislumbrou qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda, nem há alegação do embargante nesse sentido, a fim de justificar a apresentação de sua via original, principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. 4.
Precedentes dos Tribunais quanto à desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original em ação de execução de título extrajudicial, e suficiência da apresentação de cópia
. 5. Ao se admitir a cópia da cédula de crédito bancário, não se afasta a norma do direito cambiário, permanecendo o título a ser regido pela lei 10.931/2004, nem tampouco se afasta o princípio da cartularidade. 6. Sentença anulada, com consequente remessa dos autos à instância originária, para regular prosseguimento do feito. 7. Recurso conhecido e provido.
(TJES, AC 0002783-89.2018.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 28/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DOTADO DE CIRCULARIDADE – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – CRITÉRIO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E CONCRETA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FATOS NÃO DEDUZIDOS NA AÇÃO JUDICIAL DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário é título dotado de circularidade, o que impõe, via de regra, que a execução extrajudicial seja aparelhada com a via original. 2. Cuidando-se de processo eletrônico, o depósito da via original do título executivo pode ocorrer em secretaria, conforme disposto no art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil, mediante determinação do juiz. 3.
A jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que a apresentação da via original ocorrerá, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.
4. Tendo em vista a devolutividade recursal, incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública (TJES, ED no AI nº 024189002090, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama).
(TJES, AI 5013461-52.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, julgado em 10/04/2024)

Peço vênia para transcrever, por oportuno, trecho do voto de relatoria proferido pela e. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós no recente julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001052-10.2024.8.08.0000 pela Quarta Câmara Cível deste eg. TJES, em 10/08/2024, que sintetiza o entendimento aqui exposto:

[...] Muito embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido diverso, inclusive, no âmbito deste Órgão Julgador, assim como já me pronunciei em outras oportunidades em prol da desnecessidade de juntada via original – seja cártula ou contrato – somente em se tratando de ação monitória, revi meu entendimento a fim de se harmonizar à hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.035.971/PR, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 21/08/2023, DJe de 23/08/2023).

Isso porque “
a finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento
” (STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.013.526/MT, relª. Minª. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, julgado em 28/02/2023, DJe de 06/03/2023).

[...]

N
o caso em análise,
o devedor JEFFERSON TOSE, em sua objeção de pré-executividade de fls. 87/101 dos autos digitalizados, defende a necessidade de apresentação do documento original tão somente para comprovar a ausência de circulação do título. Não há qualquer outro
fato concreto impeditivo da cobrança do débito
que o tenha levado a impugnar a execução de cópia do título em análise.

Vale ressaltar, por oportuno, diante das alegações constantes da resposta recursal id 13675200, que
na objeção de pré-executividade de fls. 87/101 não há qualquer pedido ou manifestação de interesse em relação de perícia grafotécnica no título objeto de execução, mas tão somente uma referência à impossibilidade de se realizar tal prova técnica em documento copiado.

Sendo assim, na esteira do entendimento adotado pelo c. STJ, entendo que equivocou-se o magistrado de primeiro grau ao julgar indispensável a apresentação da via original.

Por aplicação do art. 1.013, §2º, do CPC, passo à análise da segunda alegação da objeção de pré-executividade de fls. 87/101.

O executado alega que a intenção das partes não era firmar um título de crédito, tal qual a cédula de crédito bancário que acompanha esta execução, mas sim um contrato de renegociação de dívida que, por se tratar de instrumento contratual – e não um título cambiário – necessitaria da assinatura de duas testemunhas para sua perfectibilização.

Entretanto, a cédula de crédito bancário
é
regulada pela Lei nº 10.931/2004
,
que em seu art. 26 dispõe
que “
é título de crédito emitido em favor de instituição financeira [...] que represente uma
obrigação pecuniária em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade
”,
nada impedindo que tal operação se relacione a
renegociação ou composição de dívidas existentes.

A jurisprudência pátria, inclusive deste eg. TJES já confirmou que o fato da cédula de crédito bancário de originar de confissão e renegociação de dívida não lhe retira sua natureza executiva, se não vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, do CPC, e art. 28, da Lei nº 10.931/04. 2. O só fato de ter origem em confissão e renegociação de dívida não retira a sua natureza executiva.
(...).

(TJES - Apelação Cível nº 0001062-05.2021.8.08.0014; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.09.2023)

Assim, também essa alegação do executado não é capaz de afastar a validade do título executivo que lastreia esta execução, de modo que
seu procedimento deve prosseguir.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a sentença
para rejeitar a objeção de pré-executividade de fls. 87/101, o que autoriza o prosseguimento do procedimento executivo na origem.
.

Via de consequência, afasto a condenação sucumbencial, já que não houve extinção do feito.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.